Tribunal: TJDFT
Processo: 0757106-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. ATO UNILATERIAL. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega que a apólice assinada pela autora, ora recorrida, não abrange a cobertura em operações superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do limite de idade. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Ilegitimidade passiva. O banco recorrente é agente financeiro que concedeu crédito a parte autora, estando diretamente envolvido no conflito. Destarte, não há que falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira, pois segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. Assim, encontra-se satisfeita a pertinência subjetiva para a inclusão da recorrente no polo passivo da ação. Demais disso, nos termos do art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância do recorrente não significa ausência ou deficiência de fundamentação. Além disso, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. Incontroverso nos autos que a instituição financeira, unilateralmente, cancelou o contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato de empréstimo consignado firmado pelas partes.

7. A instituição financeira alega que o contrato assinado pela autora não abrange cobertura em operações superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para segurados com idade superior a 66 (sessenta e seis anos), idade da autora, à época da contratação. Nada obstante, o contrato colacionado aos autos revela que, para ingresso no seguro, o proponente deverá ter idade máxima entre 18(dezoito) e 70 (setenta) anos 11(onze) meses e 29 (vinte e nove) dias (ID 17137540, pag.07). Assim, em que pese as alegações, a ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme as determinações do art. 373, II, CPC.

8. Destarte, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado.

9. Escorreita, pois, a sentença que condenou a instituição financeira ré a restabelecer o contrato de seguro prestamista vinculado ao contrato de crédito consignado, nos termos da avença.

10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).